Tribunal: TJBA
Processo: 8144269-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144269-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERBERTO MAGNO NASCIMENTO SOARES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) os juros remuneratórios praticados são abusivos; (ii) há direito à restituição de valores; e (iii) estão configurados os requisitos para condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - As instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura. A abusividade deve ser aferida mediante cotejo com a taxa média de mercado, conforme Súmula 596/STF.
4 - A taxa contratada (1,08% ao mês e 13,85% ao ano) é substancialmente inferior à taxa média de mercado à época da contratação (1,69% ao mês e 22,32% ao ano, segundo séries 20746 e 25468 do Banco Central). Ausência de abusividade.
5 - A repetição de indébito e a indenização por danos morais pressupõem cobrança indevida e ato ilícito. Não demonstrada abusividade contratual, inexiste fundamento para os pedidos.
6 - Majoração dos honorários advocatícios para 13% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 187; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 596/STF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8144269-75.2023.8.05.0001
, sendo parte Apelante
ERBERTO MAGNO NASCIMENTO SOARES
e parte Apelado
BANCO BRADESCO S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador – data registrada no sistema.